Tribunal: TJSP
Processo: 0018189-46.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Economia Popular
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR DA LEI No 4.591/64 (INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS), ART. 65, § 1o, I:"(...) promover incorporação, fazendo, em proposta, contratos, prospectos ou comunicação ao público ou aos interessados, afirmação falsa sobre a construção do condomínio, alienação das frações ideais do terreno ou sobre a construção das edificações. § 1o lncorrem na mesma pena: I - o incorporador, o

Ementa:
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR DA LEI No 4.591/64 (INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS), ART. 65, § 1o, I:"(...) promover incorporação, fazendo, em proposta, contratos, prospectos ou comunicação ao público ou aos interessados, afirmação falsa sobre a construção do condomínio, alienação das frações ideais do terreno ou sobre a construção das edificações. § 1o lncorrem na mesma pena: I - o incorporador, o corretor e o construtor, individuais bem como os diretores ou gerentes de empresa coletiva incorporadora, corretora ou construtora que, em proposta, contrato, publicidade, prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou aos condôminos, candidatos ou subscritores de unidades, fizerem afirmação falsa sobre a constituição do condomínio, alienação das frações ideais ou sobre a construção das edificações" . Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa por ausência de interrogatório e errônea revelia. Inocorrência. Apelante não localizado para intimação acerca da audiência de instrução e julgamento no logradouro fornecido. Não comparecimento ao ato. Inteligência do CPP, art. 367; Revelia bem reconhecida.
MÉRITO. Pretendida absolvição. Autoria e materialidade bem delineadas. Fato típico. Dolo evidenciado. O fato de supostamente não ter sido efetuada qualquer venda pelo sítio eletrônico da empresa, ou mesmo, como alegado, fosse essa função (venda) impossível por esse meio, a tipicidade da conduta não se afasta, pois o tipo penal pune a veiculação de informação falsa, cujo resultado naturalístico (venda ou outra consequência), é mero exaurimento.
DOSIMETRIA. Redução da sanção pecuniária, com adequação à pecuniária (CP, art. 68). Manutenção da substituição prevista no CP, art. 44 e do regime aberto, na reversão.
PARCIAL PROVIMENTO.